Tribunal: TJES
Processo: 5014244-74.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014244-74.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON ROSA MACHADO

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Gilson Rosa Machado contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a AMBEC à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com correção e juros. A pretensão de indenização por danos morais foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o desconto indevido em benefício previdenciário, desacompanhado de circunstâncias agravantes, configura dano moral indenizável; e (II) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O simples desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação não comprovada com entidade associativa, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se, para tanto, a presença de circunstâncias agravantes que extrapolem o mero aborrecimento ou falha administrativa.

No caso concreto, não se constatou qualquer elemento excepcional que demonstrasse sofrimento, humilhação ou constrangimento apto a caracterizar o dano extrapatrimonial alegado.

O valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, o trabalho técnico simplificado e o curto tempo de tramitação do processo.

Ausentes fundamentos que justifiquem a majoração dos honorários advocatícios na instância de origem, não merece provimento o apelo nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desconto indevido em benefício previdenciário não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo se demonstradas circunstâncias excepcionais.

A inexistência de relação jurídica entre aposentado e entidade associativa autoriza a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A majoração dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.207.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19-05-2025, DJEN 23-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5014244-74.2024.8.08.0011.

APELANTE
: GILSON ROSA MACHADO.

APELAD
A
: ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEF
Í
CIOS COLETIVOS – AMBEC.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
Gilson Rosa Machado
em face da respeitável sentença
id 17096483,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por ele contra
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - Ambec
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão
dele
para “1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente dos descontos descrito na peça vestibular; 2. CONDENAR a ré na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, acrescido das parcelas descontadas posteriormente à propositura da ação (desde que comprovadas), a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação” e julgou improcedente “o pedido de indenização por danos morais”.

Nas razões do recurso
(
id 17096536
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Nos casos de desconto indevido, a condenação por danos morais apresenta a finalidade de coibir as práticas ilícitas e manifestamente abusivas perpetradas pelo Requerido, e do enorme prejuízo causado à parte Requerente”; 2) “o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, decorre do propósito ilícito, das cobranças indevidas”; e 3) “Tendo em vista a complexidade da presente demanda, por envolver extensa análise documental e grande trabalho intelectual, pugna seja realizada a sua majoração para 20% (vinte por cento) do valor da causa”.

Requereu “que o presente recurso seja recebido e provido, para reformar parcialmente a sentença, nestes termos: a) Que haja a fixação do valor correspondente à indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais); b) A majoração do percentual correspondente aos honorários arbitrados para 20% do valor da causa; c) Pugna pela fixação de honorários recursais”.

O recurso não deve ser provido.

No caso,
tenho que
nenhum dano extrapatrimonial está configurado, valendo salientar
que tal tipo de dano, no caso de desconto indevido, não se configura
in re ipsa
.

Nos termos da orientação firmada
pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça “o desconto não autorizado em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com entidade associativa não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (REsp n. 2.207.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19-5-2025, DJEN de 23-5-2025).

No caso, nenhuma situação de excepcionalidade restou comprovada, sendo acertada a rejeição da pretensão de recebimento de indenização por danos morais.

Lado outro, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado na origem é adequado e encontra-se em harmonia com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Tenho que a
causa apresenta
baixa
complexidade,
o trabalho desenvolvido pelo causídico do autor foi simplório, valendo salientar ainda que o tempo de tramitação da demanda
é pequeno, tendo em vista que
a ação é datada de 14 de novembro de 2024 (id 17096434).

Po
sto isso
,
nego provimento

ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em 2% (dois por cento), mantida a suspensão da exigibilidade dela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.